Tribunal: TJMT
Processo: 1017083-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017083-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS - CPF: 048.231.231-90 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), M. D. GOLARTE - COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 20.555.163/0001-48 (RECORRIDO), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017083-31.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joao Paulo Moraes Dos Santos

Recorrida(s):

M. D. Golarte - Comercio E Serviços - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DANO NO EIXO TRASEIRO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE “MACACO” MAL POSICIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante procurou a Reclamada para realizar serviços em seu veículo e dentre eles solicitou que fosse verificado o motivo de barulho nas rodas traseiras. Ao efetuar a manobra de levantamento, utilizando o equipamento de nome “macaco”, verificou-se que o eixo estava quebrado, e segundo o autor, tal fato decorreu do posicionamento incorreto do macaco.

2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo é do autor, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e no caso dos autos não há nenhuma prova de que o posicionamento do macaco ocasionou a quebra do eixo traseiro, e tão pouco houve o requerimento de produção de prova em audiência de instrução. Ademais, da própria narrativa do autor, o veículo estava fazendo barulho nas rodas traseiras, fato que indica que já havia um problema, inclusive no eixo.

3 Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte autora o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 333, I do Código de Processo Civil. Assim, em razão da parte requerente não ter se desincumbido do ônus da prova, a improcedência do pedido é medido que se impõe. Conforme já anotado, cabia ao requerente impugnar os fatos mencionados na contestação e trazer ao feito elementos hábeis para comprovar o vício do produto, como, por exemplo, um parecer elaborado por técnico habilitado.”

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021